Tribunal: STF
Processo: ARE 1585666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DERRAMAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO NO ESTUÁRIO DA LAGUNA DOS PATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ, ADQUIRENTE DA SUBSTÂNCIA, CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO E REDUZIDA EM UM MÊS A POR LUCROS CESSANTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS.
1. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENTE A NULIDADE AVENTADA, PORQUANTO A TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA Nº 957 TEM APLICAÇÃO LIMITADA À EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA NO PORTO DE PARANAGUÁ EM 2004. QUESTÃO, ALIÁS, JÁ DECIDIDA PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DA CIDADANIA NO JULGAMENTO DO AGINT NO ARESP Nº 1.264.833/RS QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE A CASO RELATIVO AOS DANOS AMBIENTAIS OBJETO DO PRESENTE FEITO.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, ENTRE AS QUAIS SE INCLUI A LEGITIMIDADE PARA A CAUSA, DEVE SER REALIZADA, EM REGRA, DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NESSE CONTEXTO, DEVE O JULGADOR ATER-SE UNICAMENTE ÀS AFIRMAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL PARA A ANÁLISE DAS REFERIDAS CONDIÇÕES. CASO EM QUE AS ASSERÇÕES CONSTANTES DA EXORDIAL, ANALISADAS ISOLADAMENTE, PERMITEM CONCLUIR PELA LEGITIMAÇÃO DA RÉ PARA RESPONDER À PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEU DESFAVOR.
3. PRESCRIÇÃO. A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 5006075- 38.2012.4.04.7101) INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A DEMANDA INDIVIDUAL. AMBAS AS AÇÕES CONTÊM PEDIDO INDENIZATÓRIO E A MESMA CAUSA DE PEDIR, QUAL SEJA, O ACIDENTE AMBIENTAL EM RIO GRANDE NO ANO DE 1998. SABE-SE QUE É INERENTE À TUTELA COLETIVA A BUSCA POR SALVAGUARDAR OS INTERESSES INDIVIDUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE OCORREU EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA, COM DECISÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, NÃO ESTANDO FULMINADA A PRETENSÃO AUTORAL. PRECEDENTES DO STJ.
4. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UM DANO, DE UMA CONDUTA E DE UMA RELAÇÃO DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA ENTRE ESTES, ESTRUTURA TÍPICA DO REGIME OBJETIVO DA RESPONSABILIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL, COM FUNDAMENTO ARTIGO 225, § 3º, DA CF E NO ARTIGO 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981, A QUAL SUPÕE QUE A MERA EXISTÊNCIA DO RISCO GERADO PELA ATIVIDADE DEVERÁ CONDUZIR À RESPONSABILIZAÇÃO. HAVENDO MAIS DE UMA CAUSA PROVÁVEL DO DANO, TODAS SERÃO REPUTADAS EFICIENTES PARA PRODUZI-LO, NÃO SE DISTINGUINDO ENTRE CAUSA DIRETA E INDIRETA, TENDO EM VISTA QUE A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA ATIVIDADE É REPUTADA CAUSA DO EVENTO LESIVO.
5. CASO CONCRETO. 5.1. TRATA-SE, NA HIPÓTESE, DE ACIDENTE QUE CONSISTIU NO DERRAMAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO PELO NAVIO BAHAMAS NO ESTUÁRIO DA LAGUNA DOS PATOS, QUE ESTAVA ATRACADO JUNTO AO PORTO DE RIO GRANDE, EM RAZÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À DESCARGA DO PRODUTO, ESTES OCASIONADOS PRIMORDIALMENTE POR ERRO HUMANO DA TRIPULAÇÃO E DO COMANDANTE DA EMBARCAÇÃO. O SINISTRO, DE GRANDE REPERCUSSÃO MIDIÁTICA NA ÉPOCA, ENSEJOU DIVERSAS ADVERSIDADES ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SOCIAIS DA POPULAÇÃO DA REGIÃO ABRANGIDA PELA LAGUNA, DE MODO QUE OS PESCADORES FICARAM IMPEDIDOS DE TRABALHAR PELO PERÍODO EM QUE AINDA HAVIA RISCO, SENDO QUE, APÓS, A COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO CAIU DRASTICAMENTE, EM VIRTUDE DO RECEIO DA POPULAÇÃO COM O SEU CONSUMO. DANO AMBIENTAL VERIFICADO, O QUAL INDISCUTIVELMENTE REPERCUTIU NA ESFERA PATRIMONIAL E MORAL DA PARTE AUTORA. 5.2. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DENOTA O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL EM RELAÇÃO À AUTORA, QUE DEMONSTROU À SUFICIÊNCIA QUE SEU MARIDO E GENITOR EXERCIA A ATIVIDADE DE PESCADOR À ÉPOCA DO SINISTRO. QUANTO À RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, TENDO ESTA FIGURADO COMO ADQUIRENTE DO ÁCIDO SULFÚRICO E, PORTANTO, INTEGRANDO A CADEIA COMERCIAL QUE ABRIU ESPAÇO PARA A OCORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS VERIFICADOS, DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS OCASIONADOS PELO EPISÓDIO, ESTANDO PLENAMENTE DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTES E SUA CONDUTA.
6. DANOS MORAIS. OS DANOS AMBIENTAIS SÃO INCONTROVERSOS E IMPACTARAM FRONTALMENTE A ATIVIDADE PROFISSIONAL E, POR CONSEGUINTE, A PRÓPRIA VIDA DO FALECIDO E DE SUA FAMÍLIA, QUE SE VIU IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUA PROFISSÃO EM DECORRÊNCIA DA PROIBIÇÃO DA PESCA NOS PRIMEIROS MESES QUE SE SUCEDERAM AO SINISTRO E, APÓS, VIU SEUS RENDIMENTOS CAÍREM DE FORMA DRÁSTICA EM RAZÃO DO TEMOR DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONSUMO DE PEIXES POSSIVELMENTE C O N TA M I N A D O S . Q U A N T U M MANTIDO EM R$ 3.000,00, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO FALECIDO E DO OFENSOR, O GRAU DE CULPA, A EXTENSÃO DO DANO, A FINALIDADE DA SANÇÃO REPARATÓRIA E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
7. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INDUBITÁVEL QUE O EVENTO DANOSO EM TELA INFLUENCIOU NEGATIVAMENTE NA ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA PELA PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA TANTO A PROIBIÇÃO IMEDIATA DA PESCA QUANTO A REDUÇÃO DAS VENDAS DE PESCADO EM RAZÃO DO TEMOR DA POPULAÇÃO. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DE CADA VENCIMENTO. LIMITADO, CONTUDO, O PERÍODO DE INDENIZAÇÃO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 1998 E MAIO DE 1999, DIANTE DE PARTICULARIDADES RELATIVAS AO CASO CONCRETO, NO INTUITO DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE AUTORA.
8. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERADOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PARA ATENDER AO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO COM BASE NO PRECONIZADO PELO STJ.
9. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA MANTIDA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SOPESANDO AS DIRETRIZES DO § 2º DO ART. 85 DO CPC E A NECESSIDADE DE QUE REMUNERE DIGNAMENTE A ATIVIDADE DO CAUSÍDICO.
PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 225, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente